Tribunal: TJMT
Processo: 1007396-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007396-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DARLAN SOUZA SANTOS - CPF: 083.520.889-39 (ADVOGADO), CARLOS MATSUYUKI - CPF: 368.277.031-34 (AGRAVANTE), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL ARRENDADA. AUSÊNCIA DE TRABALHO FAMILIAR. BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. RENÚNCIA À PROTEÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural penhorado em cumprimento de sentença, mantendo a constrição e autorizando a hasta pública.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se o imóvel rural arrendado a terceiros mantém a proteção da impenhorabilidade; e (
ii
) se a oferta do bem em garantia hipotecária implica renúncia à proteção legal.

III. Razões de decidir

3.
A proteção constitucional da pequena propriedade rural exige que seja trabalhada pela família para seu sustento, conforme art. 5o, XXVI, da CF/1988 e art. 833, VIII, do CPC.

4.
O agravante não comprovou que a propriedade arrendada
a terceiros constitui fonte de subsistência familiar, não demonstrando que a renda é revertida para o sustento do núcleo familiar.

5.
O imóvel foi oferecido em garantia hipotecária na Cédula de Crédito Bancário, o que implica renúncia à impenhorabilidade, nos termos do art. 3o, V, da Lei 8.009/90.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige comprovação de trabalho familiar para subsistência, não bastando a titularidade do bem.

2.
O arrendamento a terceiros afasta a proteção quando não demonstrado que a renda constitui fonte exclusiva de sustento familiar.

3.
A oferta do imóvel em garantia hipotecária implica renúncia à
impenhorabilidade.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS MATSUYUKI
contra a decisão proferida n
o
Cumprimento de Sentença no
0002558-15.2009.8.11.0044

ajuizada por
PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
que
indeferiu o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural penhorado, registrado sob a matrícula no 306 do 1o Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT, mantendo a constrição e autorizando o prosseguimento da hasta pública com lance mínimo de 40% do valor da avaliação.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
imóvel se enquadra como pequena propriedade rural, com área de 310,78 hectares, inferior ao limite de quatro módulos fiscais do município (360 hectares).

Alega que, em razão de grave compressão de medula cervical com mielopatia, encontra-se impossibilitado de exercer pessoalmente a atividade rural, tendo firmado contrato de arrendamento registrado em cartório, com vigência até outubro de 2029.

Aduz que o valor recebido a título de arrendamento, correspondente a R$ 112.320,00 por safra (aproximadamente R$ 9.360,00 mensais), constitui sua única fonte de renda, destinada ao custeio de tratamento médico contínuo e despesas básicas de subsistência familiar.

Argumenta que a proteção constitucional prevista no artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal, e no artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, não exige exploração braçal direta, mas sim que o imóvel constitua instrumento de subsistência do núcleo familiar.

Sustenta que a garantia hipotecária não afasta a proteção constitucional, por se tratar de direito fundamental indisponível do grupo
familiar, de ordem pública e cogente.

Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os atos expropriatórios e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel, com o consequente levantamento da penhora.

A liminar recursal foi indeferida no ID no
348614864
.

As contrarrazões encontram-se no ID n
o
354088865
,
pelo desprovimento do recurso e pela aplicação da multa por litigância de má-fé.

Agravo Interno interposto por CARLOS MATSUY
UKI
interposto no ID no
354325374
.

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural penhorado, sob o fundamento de que se trata de pequena propriedade rural trabalhada pela família
.

Nos termos
do art. 4o, II, alínea a, d
a
Lei no 8.629/1993,
a
pequena propriedade rural
é caracterizada quando
possui área menor de quatro módulos.

C
onforme dados oficiais da EMBRAPA, o módulo fiscal no Município de Paranatinga/MT corresponde a 90 hectares, de modo que a pequena propriedade rural naquela localidade alcança até 360 hectares.

Portanto, não há dúvida de que o imóvel
penhorado se trata de pequena propriedade rural
, uma vez que possui
310,78 hectares
, conforme matrícula
juntada no ID no
227833301
.

A C
F
, em seu artigo 5o, inciso XXVI,
bem como o art. 833, VIII, do CPC,
garantem a impenhorabilidade da pequena propriedade
rural desde que trabalhada pela família.

Contudo,
não restou

comprovado que o agravante utiliza a propriedade para seu sustento, com
base
no trabalho próprio ou familiar.

Isto porque, conforme alega o agravante
,
a sua propriedade foi arrendada para terceiro
.

Ademais, não comprovou que o valor que recebe pelo arrendamento
é convertido para o sustento da sua família
, circunstância que afasta o benefício da impenhorabilidade
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DO IMÓVEL. INCONFORMISMO DO EXECUTADO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL ARRENDADA A
TERCEIROS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE EVENTUAL RENDA OBTIDA É REVERTIDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2334294-68.2023.8 .26.0000 Itapetininga, Relator.: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 24/01/2024, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2024)

Além disso,
o imóvel penhorado foi expressamente dado
como garantia da dívida, conforme se verifica da
Cédula de Crédito Bancário no 200400125-9/001
(ID no
57167380
– fls.
77
).

Ora, a oferta
do bem a título de
garantia importa em renúncia da proteção que a lei confere à pequena propriedade rural trabalhada pela família, pois do contrário
,
seria permitir que o devedor se beneficiasse da
própria torpeza, o que é vedado pelo art. 3o da Lei 8.009/90.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – BEM DE FAMÍLIA – INDEFERIMENTO – FALTA DE COMPROVAÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA –
BEM IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. O reconhecimento da impenhorabilidade de bem imóvel consistente em pequena propriedade rural, com fundamento na Lei 8.009/90, depende de prova produzida pelo requerente de que o bem é utilizado para subsistência da família. No caso concreto, o agravante não se desincumbiu a contento de seu ônus.
O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado quando de seu oferecimento em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade, nos termos do artigo 3o, V, da Lei 8.009/90. Assim, não há como acolher a tese quando após a sua inadimplência, o devedor use esse fato como subterfúgio para desvencilhar o imóvel da penhora
.
”
-

(TJ-MT - AI: 10015035620238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)
destaquei

Por fim,
descabido
o pedido de
condenação por
litigância de má-fé, uma vez que ausente
s
os requisitos do art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, resta prejudicada a apreciação do Agravo Interno constante no ID no

354325374
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026